Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. MENOS DE 1 ANO.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
4. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
5. A realização e a reiteração de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
6. Ainda que o devedor seja casado, esse fato não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedentes.
7. Interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza seu aditamento.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.